Tribunal: TJDFT
Processo: 0719054-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719054-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GERAL REGULAGEM E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, LEONIR GASPARETTO DESPACHO Ao Banco-agravante para dizer, em 5 dias, sobre o seu interesse no julgamento do presente recurso, observado que, realizada a consulta ao sistema e-RIDF nos autos originários, a pesquisa foi frutífera e sobre os imóveis localizados o credor informou que irá requerer a penhora e avaliação (id. 96726879, pág 2). Brasília - DF, 20 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora